Tribunal: CARF
Processo: 11080.720609/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720609/2010-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.977 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
RODAKSUL - TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
OPÇÃO. DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS.
Correto o indeferimento da opção ao Simples Nacional para o ano-calendário
de 2010 se o sujeito passivo, até o último dia útil do mês de janeiro de 2010,
ainda possuía débitos previdenciários em aberto, cuja exigibilidade não estava
suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felicia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro
Rafael Taranto Malheiros.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, contra
o acórdão no 10-40.615, exarado pela 7a Turma da DRJ/POA.
Por bem descrever o litígio objeto do presente processo, tomo de empréstimo o
relatório contido na decisão de primeiro grau (e-fl. 51 e ss.), complementando-o ao final:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720609/2010-52
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.977 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720609/2010-52

A contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples Nacional
indeferido tendo em vista a existência de débito com a Receita Federal de natureza
previdenciária nas competências 10/2009 e 11/2009, nos valores de R$ 6.880,35 e R$
6.673,62, respectivamente, cuja exigibilidade não estava suspensa, nos termos da Lei
Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V e conforme Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional com data de registro em 19/02/2010
(fls. 04).
Apresentou impugnação em 19/03/2010 (fls. 01/03) alegando que regularizou os débitos
dentro do prazo legal. Relativamente aos referidos débitos, afirma que efetuou
pagamento à vista da contribuição dos segurados e sócios, sendo pagos os valores de R$
2.688,14, na competência 10/2009, e R$ 2.565,43, na competência de 11/2009. No dia
29 de janeiro de 2010, encaminhou pedido de parcelamento das contribuições patronais
e acidente de trabalho, nos valores de R$ 4.192,21, na competência de 10/2009 e, de R$
4.108,19, na competência de 11/2009. Por fim, requer a inclusão no Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte Simples Nacional.
(...)
Apreciada a manifestação de inconformidade, a DRJ de origem julgou-a
improcedente, mantendo o indeferimento da opção do sujeito passivo ao Simples Nacional para
o ano-calendário de 2010, conforme ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
Termo de Indeferimento da Opção Ao Simples Nacional. Existência de Débitos.
Liquidação fora do prazo. Manutenção do termo de indeferimento
Não comprovada a regularização do débito impeditivo de ingresso ao Simples Nacional,
dentro do prazo legal, o Termo de Indeferimento deve ser mantido.
(...)
Irresignado com a decisão de primeiro grau, o sujeito passivo interpôs recurso
voluntário (e-fl. 66 e ss.) por meio do qual reafirma que pagou/parcelou, antes de 31/01/2010, os
débitos das competências 10/2009 e 11/2009, que motivaram o indeferimento da opção ao
Simples Nacional. Afirma ainda que, se houve algum atraso no pagamento/parcelamento dos
referidos débitos, foi em razão de problemas de ordem técnica ou operacional da própria RFB.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso é tempestivo1 e atende aos demais requisitos de admissibilidade
estabelecidos no Decreto no 70.235/72, portanto, dele deve-se tomar conhecimento.
Conforme visto no relatório, os débitos que motivaram o indeferimento da opção
da recorrente ao Simples Nacional para o ano-calendário de 2010 são "de natureza
previdenciária nas competências 10/2009 e 11/2009, nos valores de R$ 6.880,35 e R$ 6.673,62,
respectivamente, cuja exigibilidade não estava suspensa".

1 Embora no despacho de e-fl. 64 esteja registrado que não houve apresentação de recurso voluntário no prazo de 30
(trinta) dias, o fato é que, cientificado do acórdão da DRJ em 15/10/2012 (e-fl. 57), o sujeito passivo interpôs sua
peça recursal tempestivamente em 12/11/2012 (e-fl. 66). A tempestividade do recurso foi também confirmada pelo
despacho de e-fl. 74.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.977 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720609/2010-52

O voto condutor do acórdão recorrido reconheceu que os mencionados débitos
foram objeto de pagamento/parcelamento, todavia, manteve o indeferimento da opção sob o
argumento de que, conforme estabelecido no art. 7o da Resolução CGSN no 4/2007, a opção ao
Simples Nacional para o ano-calendário de 2010 somente seria possível caso os débitos em
questão houvessem sido pagos/parcelados até o último dia útil de janeiro de 2010, algo que não
ocorreu já que "parte dos débitos foi recolhida na data 03/02/2010, e o documento de origem do
parcelamento data de 04/03/2010".
A recorrente afirma, inicialmente, que os referidos débitos foram
pagos/parcelados antes de 31/01/2010, entretanto, não trouxe aos autos prova de sua alegação.
Por outro lado, consta no corpo do acórdão recorrido extratos extraídos do banco
de dados da DataPrev comprovando que parte dos débitos em questão foi paga 26/01/2010 e em
03/02/2010 (e-fl. 53), e parte foi objeto de pedido de parcelamento formalizado em 04/03/2010
(e-fl. 54).
Ou seja, conforme corretamente afirmado no acórdão recorrido, no último dia do
mês de janeiro de 2010 a recorrente ainda possuía débitos previdenciários em aberto cuja
exigibilidade não estava suspensa, daí porque, segundo o disposto no art. 7o da Resolução CGSN
no 4/2007, não poderia optar pelo Simples Nacional para o ano-calendário de 2010.
Alega ainda a recorrente que a não regularização dos débitos no prazo para opção
pelo Simples Nacional, caso tenha ocorrido, se deu por culpa da RFB.
Tal alegação, contudo, também está desprovida de elementos mínimos para sua
comprovação.
Tendo em vista o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital